Tribunal: TJMT
Processo: 1056351-87.2023.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056351-87.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuições Previdenciárias, Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JULIANO PERDIGAO FARIA DA SILVA - CPF: 045.927.126-17 (RECORRENTE), MAIANE CRISTINE ALVES DOS SANTOS - CPF: 024.337.041-54 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1º VOGAL: Diante da envergadura, peço vênia para acolher o pedido de suspensão do feito, até ulterior deliberação, ante a repercussão do tema 6 nestes autos, no entendimento deste vogal. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Acompanho a Relatora. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO -
FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL –
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBAS NÃO INCORPORÁVEIS (ADICIONAIS: NOTURNO E INSALUBRIDADE) AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – RESTITUIÇÃO DEVIDA
–

TEMA N° 163 DO STF - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTEVE A PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – INAPLICABILIDADE
DO
TEMA N° 6 DO TJMT EM RAZÃO DA SERVIDORA EFETIVA NÃO EXERCER CARGO EM COMISSÃO –
PRINCIPAIS PONTOS PARA A SOLUÇÃO DO LITÍGIO FORAM APRECIADOS –
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – AGRAVO INTERNO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE nº 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento de Agravo Interno.

2.
A remuneração dos servidores públicos
(no caso “sub judicie”: Investigador da Polícia Civil) é composta pelo vencimento base,
acrescido das vantagens pecuniárias permanentes do cargo
(que incidem contribuição previdenciária),
bem como gratificações temporárias
(como adicional noturno e insalubridade)
as quais não incidem contribuição previdenciária
.

3.
Comungando desse mesmo entendimento
(de que a

contribuição previdenciária dos servidores não deve incidir sobre parcelas que não são consideradas no cálculo dos benefícios de aposentadoria),
vem, o Supremo Tribunal Federal por meio do RE nº 434.754
.

4.
Nesse viés, vem, o Tema n° 163 do STF
: “
Contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de insalubridade
”,
tendo como “
Leading Cas
e”: RE 593068, no qual foi fixada a Tese
: “
Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade
”.

5.
Para que seja imputada a responsabilidade civil ao ente estatal é necessário: a) uma ação ou omissão administrativa; b) um dano injusto ou antijurídico sofrido pelo terceiro; c) o nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano experimentado pelo terceiro e d) ausência de causa excludente da responsabilização do ente estatal.

6. A parte agravante (parte reclamada) requer a reforma

da decisão monocrática, e, subsidiariamente a suspensão do feito com fulcro no IRDR
1019055-68.2022.8.11.0000 – Tema n° 6 do TJMT
, pelos
fundamentos apresentados em seu Agravo Interno
. Em contrapartida, a parte recorrida (parte reclamante) em suas contrarrazões recursais pleiteia o improvimento do Agravo Interno.

7. A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada em razão do ofício nº 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde, interesse público, menores ou incapazes.

8. As provas e a fundamentação trazidas em sede recursal foram devidamente analisadas, não merecendo reparo a decisão monocrática atacada.

9.
De suma importância mencionarmos que situação verossimilhante ao caso em epígrafe já foi decidida nesta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados, cito
:
RECURSO INOMINADO.
FAZENDA PÚBLICA
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
NÃO INCIDÊNCIA SOBRE ADICIONAL NOTURNO E INSALUBRIDADE
. PARCELAS QUE DEVEM SER EXCLUÍDAS DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (ART. 2º, § 3º, DA LCE 202/04). MATÉRIA OBJETO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL -
TEMA 163 STF
.
COBRANÇA INDEVIDA
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
(N.U 1056348-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 29/07/2024, Publicado no DJE 01/08/2024, grifos nossos).

10.

O IDRR 1019055-68.2022.8.11.0000 – Tema n° 6 do TJMT: “
Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, suscitado por Daiane Maria Haubricht, em face do Mato Grosso Previdência – MTPREV –, com vistas a uniformizar as decisões repetitivas, concernentes à incidência, ou não, da contribuição previdenciária, sobre o valor auferido por servidores efetivos que ocupam
cargos em comissão
”,
situação não engloba nos autos
em razão de a parte reclamante não exercer cargo em comissão. Dessa forma, o IDRR 1019055-68.2022.8.11.0000 – Tema n° 6 do TJMT é inaplicável ao caso em epígrafe.

11.
Ressalta-se que os pontos principais para a solução do litígio foram apreciados,
na medida em que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos invocados pelas Partes, podendo se limitar aqueles pontos indispensáveis à solução do litígio
.

12.
Nesse viés, vem, o Colendo Superior de Justiça:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO
. (...)
2. O acórdão recorrido manifestou-se sobre os pontos indispensáveis à solução do litígio.
Como se sabe, "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007." 3. Agravo interno não provido
(STJ - AgInt no AREsp: 1858518 RJ 2021/0079231-2, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 04/10/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2021, grifos nossos).

13.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do Agravo Interno

e

NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a decisão monocrática atacada
, pelos fundamentos apresentados e
com fulcro no
artigo 46 da Lei 9.099/95.

14. Ainda,
em caso de votação unânime
, Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa,
nos moldes do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil.

15.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO VOGAL

A questão submetida a julgamento no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 1019055-68.2022.8.11.0000 (tema 06), admitido pela Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça deste Estado, sob a relatoria do Des. Márcio Vidal, envolve a controvérsia dos autos [desconto previdenciário sobre verbas indenizatórias]. Vejamos:

“a) se compõe base de cálculo da contribuição previdenciária, as verbas indenizatórias recebidas, em razão do exercício de cargo de confiança e/ou dedicação exclusiva;

b) se o fato de o servidor ter ingressado no serviço público, após a edição da EC n. 41/2003, permite a incidência da referida contribuição, sobre a totalidade de sua remuneração;

c) se é devida a repetição do indébito dos valores, referentes aos últimos 5 (cinco) anos anteriores a propositura da demanda.”

Há decisão de suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos que envolvam a matéria em análise (Id. 153806697). Embora a questão que gerou o incidente seja se recai, ou não, a contribuição sobre o valor percebido por servidores públicos que ocupam cargo comissionado, o item b tem amplitude com as discussões controvertidas em processos do naipe aqui tratado, especialmente se posterior ao ingresso da EC 41/2003.

Diante da envergadura, peço vênia para acolher o pedido de suspensão do feito, até ulterior deliberação, ante a repercussão do tema 6 nestes autos, no entendimento deste vogal.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024